Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701186-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIMA FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão vergastada, na qual foi deferida a liminar de busca e apreensão, foi proferida aos 29/11/2022 (ID 143608116 – da origem), e o recorrente intimado, ante o seu comparecimento espontâneo aos autos em 26/12/2022 (ID 145955584 e 145955585), quando então iniciou-se o prazo recursal, o qual teria escoado em 10/02/2023. O recurso em tela foi interposto em 13/05/2023 (ID 47736472), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator